Tribunal: TJBA
Processo: 8000203-62.2019.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000203-62.2019.8.05.0091

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBICARAI e outros

Advogado(s)
:
ANDREZZA VITORIA CEO BRANDAO DA CRUZ, KATHARYME MORAES DE ASSIS COSTA, KAYSE GABRIELLE DE FARIAS MATEUS, LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: ROSANGELA NUNES SENA CUNHA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA, KATHARYME MORAES DE ASSIS COSTA, KAYSE GABRIELLE DE FARIAS MATEUS, ANDREZZA VITORIA CEO BRANDAO DA CRUZ

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE IBICARAÍ. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. EXISTÊNCIA DE LEI LOCAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. PAGAMENTO PARCIAL EM PERÍODOS ESPECÍFICOS. REFLEXOS EM GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS. TEMA 911 DO STJ. LIMITAÇÃO ÀS VANTAGENS PREVISTAS EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITO CASCATA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000203-62.2019.8.05.0091
, em que figuram como apelantes e apelados o
MUNICÍPIO DE IBICARAÍ
e
ROSANGELA NUNES SENA CUNHA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,